Tribunal: TJSP
Processo: 2199062-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199062-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO, são agravados JOSÉ MARCOS THALENBERG, ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS,
CARLOS ALBERTO FERNANDES, CELIA FERREIRA, CREUSA CARDOSO SOARES, CRISTINA HELENA DOS
SANTOS ROCHA, EDNA DA SILVEIRA ANACLETO, ELIAS DE AZEVEDO, ELISABETE DOS SANTOS, ELZA
DOS SANTOS SILVA, FRANCISCA ELIZETE RODRIGUES PEREIRA, FRANCISCA ROMEL PASCOAL,
JUSSICLEIDE ANDRADE SILVA, KATIA APARECIDA GOMES, LAURINDA MOLINA CARNEIRO, LUZ
MARINA GONÇALVES DE ARAUJO, MAGALI DA COSTA FRANCO, MARCIA SANCHES, MARIA DAS
GRAÇAS UMBURANAS, MARIA DO ROSARIO CORREA, MATILDE DELFINO DE AMORIM E AMORIM,
MEIRE ROXO, NELSON ESTANISLAU DOS SANTOS, NILVA APARECIDA AZEVEDO, RENATO LACHAITIS
ITAGYBA, SIMONE CAIAZZO TARANHA, SOLLANGE DOS SANTOS SILVA, VALQUIRIA ANTONIA
TORRES, WILSON CARVALHO DE ARGOLO e ZÉLIA ANTONIO GADIOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199062-26.2019.8.26.0000
2/5
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199062-26.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: JOSÉ MARCOS THALENBERG E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 49.037
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
SENTENÇA.
REQUISTÓRIO DE PEQUENO VALOR. A data base para aferir se o
crédito é de pequeno valor é a da liquidação. A posterior inclusão de
encargos sobre o montante integral da dívida não tem o condão de
afastar o enquadramento de obrigação de pequeno valor. Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela PREFEITURA

MUNICIPAL
DE SÃO PAULO contra a r. decisão que não reconheceu excesso de
pagamento quanto ao crédito de ANA MARIA SILVA SANTOS .1
Alega o agravante que a data correta para verificação do limite da
1Fls. 164-166, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199062-26.2019.8.26.0000
3/5
Voto no
obrigação de pequeno valor é o momento da requisição e não da conta de
liquidação.
O recurso foi distribuído à Exma. Des. ISABEL COGAN, que negou
pedido de efeito suspensivo.2
Sobreveio contraminuta.3
Cessada a designação da Dra. ISABEL COGAN na 12a Câmara de Direito
Público, os autos foram redistribuídos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Discute-se nos autos qual seria a data base para verificação do crédito
de pequeno valor. Afirma o Município que o crédito relativo a ANA MARIA SILVA
SANTOS excede o limite legal, razão pela qual pugnou para que a exequente
renunciasse ao valor em excesso ou fizesse a devolução dos valores para posterior
execução via precatório judicial.
A conta de liquidação foi apresentada em 27/02/2015 informando o
2 Fls. 169.
3 Fls. 172-176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199062-26.2019.8.26.0000
4/5
Voto no
crédito em relação à agravada no valor de R$ 17.318,974, valor inferior ao limite legal.
Em 06/06/2018 foi expedido Ofício de Requisição de Pagamento de Crédito de
Pequeno Valor para crédito da agravada em R$ 16.468,335. Quando do pagamento,
após a devida atualização do valor, afirma o Município que o valor excedeu o limite
legal de R$ 21.027,31.
Contudo, conforme se verifica do documento de fls. 145, Demonstrativo
de Parcelas e Saldo, juntado pelo próprio agravante o saldo em 13/09/2018 era de R$
20.069,57, inferior ao limite legal. O valor depositado em benefício da agravada Ana
Maria não foi informado nos autos. Apenas foi juntada a nota de liquidação no valor
total de todos os exequentes. O que a princípio indica que o valor devido era menor
do que o limite legal.
Ainda que a data do pagamento o valor fosse superior a limite legal a
data base para apuração da obrigação de pequeno valor é a da liquidação e não da
requisição.
A posterior inclusão de encargos sobre o montante integral da dívida
não tem o condão de afastar o enquadramento de obrigação de pequeno valor.
Nestes termos é de se manter a r. decisão recorrida.
4 Fls. 177.
5 Fls. 180-182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199062-26.2019.8.26.0000
5/5
Voto no
Pelos motivos expostos, pelo meu voto, proponho seja NEGADO
PROVIMENTO ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)